Tribunal: TJMT
Processo: 1001083-51.2024.8.11.0021
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001083-51.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), I. CAVALCANTE DE QUEIROS - CNPJ: 14.387.862/0001-23 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS E CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – RECURSO DA PARTE EMBARGANTE – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO NA APELAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE DESERÇÃO – VÍCIO SANÁVEL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS – ART. 700, CPC – CONTRATO BANCÁRIO E EXTRATOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO OBRIGACIONAL E O DÉBITO – SÚMULA 247 DO STJ – LEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL ADMITIDA – PACTUAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SÚMULAS 539 E 382 DO STJ – ÔNUS DO RÉU DE INDICAR VALOR QUE ENTENDE DEVIDO E APRESENTAR DEMONSTRATIVO – ART. 702, §§ 2º E 3º, CPC – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da efetiva demonstração de sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples declaração subscrita por seu representante legal.

A ausência de preparo recursal não configura, por si só, deserção, quando o pedido de gratuidade for formulado juntamente com a apelação. Trata-se de vício sanável, cuja regularização poderá ser determinada após o julgamento do mérito recursal.

É apta a instruir ação monitória a prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que revele verossimilhança da obrigação cobrada (art. 700 do CPC), como ocorre com contrato bancário acompanhado de demonstrativos de débito, conforme reconhecido pela Súmula 247 do STJ.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos firmados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se verifica nos autos – inteligência dos Temas 246 e 247 do STJ e da Súmula 539/STJ.

Os juros remuneratórios pactuados não foram demonstrados como abusivos, não havendo comprovação de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado. Aplicação da Súmula 382 do STJ.

A alegação de excesso de execução exige do devedor a imediata indicação do valor que entende devido, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida – inteligência do art. 702, §§ 2º e 3º do CPC. Inobservância que impede o conhecimento da alegação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001083-51.2024.8.11.0021

APELANTE: I. CAVALCANTE DE QUEIRÓS

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
I. CAVALCANTE DE QUEIRÓS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT,
Dr. Luis Otavio Tonello dos Santos
, lançada nos autos da Ação Monitória n. 1001083-51.2024.8.11.0021, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pleito inicial,
“[...] para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 88.778,17 (oitenta e oito mil, setecentos e setenta e oito reais e dezessete centavos)
,
que deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação”
(sic).

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do que preceitua o parágrafo 2º do art. 85 do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
A sentença indeferiu o pedido de justiça gratuita da microempresa Apelante, sob o fundamento de ausência de comprovação adequada da alegada hipossuficiência econômica. Contudo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça vem sendo no sentido de que microempresas e empresas de pequeno porte podem, sim, ser beneficiárias da gratuidade da justiça, desde que demonstrem, ainda que minimamente, dificuldades financeiras que comprometam sua capacidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de suas atividades. A Apelante apresentou declaração de hipossuficiência firmada por seu representante legal, além de afirmar nos autos que vem enfrentando sérias dificuldades financeiras, agravadas pelo cenário econômico nacional. Embora não tenha juntado todos os documentos contábeis exigidos pela sentença, tal exigência deve ser relativizada, especialmente em se tratando de microempresa, que muitas vezes não possui estrutura contábil complexa e formalizada como empresas de maior porte
” (sic).

Salienta que
“O contrato apresentado é um documento padrão de adesão, sem especificação dos valores efetivamente contratados, taxas pactuadas no caso concreto e prazo do financiamento. Os extratos bancários, por sua vez, são fragmentários e não permitem aferir a correspondência com o contrato, além de não demonstrar a evolução do débito e os encargos cobrados mês a mês. A ausência de planilha discriminada por período, com indicação de capital, juros remuneratórios, encargos moratórios, tarifas e tributos, impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que configura nulidade processual. A jurisprudência do STJ, embora reconheça que contrato e extrato bancário podem instruir ação monitória (Súmula 247), exige que estes estejam suficientemente claros para viabilizar o contraditório”
(sic).

Defende que
“A Apelada também deixou de juntar os extratos referentes ao cartão de crédito empresarial, cuja dívida compõe parte do montante cobrado. Isso demonstra que não houve formação adequada do título executivo judicial, sendo necessário oportunizar a emenda da inicial ou a extinção da ação. Ainda que se entenda pela possibilidade de instrução com documentos parciais, o ônus de esclarecer e individualizar a cobrança recai sobre a credora, especialmente diante da complexidade da dívida apresentada, que abarca múltiplos contratos e encargos financeiros, o que exige documentação completa para garantir a lisura da cobrança. Portanto, a petição inicial é inepta, por não permitir ao réu identificar com precisão a origem, a evolução e a exatidão do débito cobrado, razão pela qual se requer a anulação da sentença e a extinção da ação monitória sem resolução do mérito, com base no art. 485, I e VI, do CPC”
(sic).

Sustenta que
“O título apresentado não atende aos requisitos legais de liquidez, exigibilidade e certeza exigidos para a ação monitória. O valor cobrado demanda apuração contábil complexa, o que contraria o entendimento pacificado no art. 803, I, do CPC e inviabiliza o uso da via monitória como meio processual adequado. A alegação de que o título é líquido não se sustenta diante das inconsistências entre o contrato e os extratos. Os lançamentos não apresentam clareza quanto à natureza das operações, não há indicação precisa das taxas pactuadas nem dos encargos incidentes sobre o principal. Tal ausência compromete a certeza do valor cobrado. O próprio valor apontado como principal — R$ 88.778,17 — é composto por diferentes operações, sem discriminação individualizada. A liquidez pressupõe que o valor da dívida esteja apurado de forma precisa, sem depender de apurações técnicas ou interpretações subjetivas, o que não ocorre no caso dos autos”
(sic).

Afiança que
“A improcedência da alegação de excesso de execução, sem a apresentação de demonstrativo pelo réu, também não afasta o vício do título. Isso porque o ônus inicial da clareza e liquidez do valor cobrado é da autora, não sendo razoável inverter essa obrigação ao devedor. Assim, requer-se a reforma da sentença para declarar a inaptidão do título apresentado à formação de título executivo judicial, julgando-se extinta a ação monitória por falta de pressuposto legal de validade da via eleita”
(sic).

Diz que
“A Apelante apontou de forma expressa a cobrança de juros abusivos pela Apelada, com taxas que ultrapassam os 248% ao ano, além da prática de capitalização mensal de juros, o que contraria frontalmente a Súmula 121 do STF e merece análise judicial sob pena de violação à legalidade contratual e aos princípios do CDC. A sentença deixou de apreciar esse ponto por entender que a revisão contratual só seria possível por meio de reconvenção. Contudo, o art. 702, §6º, do CPC admite expressamente que o devedor alegue matérias de defesa nos embargos, inclusive nulidades do contrato, excesso de cobrança e abusividade de cláusulas. A capitalização mensal de juros, salvo pactuação expressa e destacada, é vedada conforme reiterada jurisprudência do STJ. No caso dos autos, não há cláusula específica autorizando a capitalização, o que torna sua aplicação automática ilegal e abusiva”
(sic).

Pondera que
“A cobrança de juros muito acima da média de mercado, sem justificativa técnica ou contratual, configura prática abusiva nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de fiscalização judicial sobre essas taxas impõe ao devedor um ônus desproporcional e ilegítimo. O pedido de perícia contábil foi feito exatamente para apurar tais ilegalidades e permitir a revisão do contrato, conforme faculta a legislação processual. A negativa dessa produção de prova viola o direito à ampla defesa e ao contraditório. Dessa forma, requer-se o provimento do recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil e apreciação da abusividade dos encargos cobrados, com eventual redução do valor da dívida”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença.

Contrarrazões acostadas em Id. 313174876, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de apelação, sustentando a tese de deserção, e no mérito, requer o desprovimento do recurso de apelação mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pleito inicial,
“[...] para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 88.778,17 (oitenta e oito mil, setecentos e setenta e oito reais e dezessete centavos)
,
que deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação”
(sic).

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do que preceitua o parágrafo 2º do art. 85 do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Trata-se de ação monitória ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
em face de
I. CAVALCANTE DE QUEIROS - ME
, objetivando a constituição de título executivo judicial para a cobrança da quantia de R$ 88.778,17 (oitenta e oito mil, setecentos e setenta e oito reais e dezessete centavos). A parte autora alegou, em sua petição inicial (id. 147901159), que concedeu à requerida um limite de crédito no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), e que o extrato e planilha anexos (ids. 147901166 e 147901169) demonstram que o limite encontra-se negativo em R$ 53.524,10 (cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e quatro reais e dez centavos). Além disso, a requerida teria deixado de honrar as faturas do cartão de crédito, cujo débito atualizado perfaz R$ 35.254,07 (trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sete centavos), conforme faturas anexas (id. 147901168) e memória de cálculo (id. 147901170). A soma destes débitos resultaria no valor total de R$ 88.778,17.

[...]

III. PRELIMINARES

a)
DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

A parte embargante, I. Cavalcante de Queiros - ME, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira, e juntou declaração de seu representante legal, Gereci Geraldo Bresolin.

No entanto, não apresentou qualquer documento hábil a comprovar sua real situação financeira, como balanços patrimoniais, demonstrações de resultados, ou declarações de imposto de renda que atestassem a alegada insuficiência de recursos.

A declaração firmada pelo representante legal da pessoa jurídica, desacompanhada de elementos fáticos concretos que corroborem a alegada hipossuficiência, não é suficiente para o deferimento do benefício, especialmente quando se trata de uma microempresa que, por sua natureza, visa ao lucro e à manutenção de atividades comerciais.

[...]

Assim, ausente a comprovação da alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica,
INDEFIRO
do pedido de justiça gratuita.

b)
DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL E DA PROVA PERICIAL

A parte embargante arguiu a inépcia da petição inicial e a consequente carência de ação, sob o argumento de que a parte autora não teria acostado aos autos o contrato de limite de crédito pessoal em sua totalidade, nem extratos de movimentação financeira suficientes para demonstrar a constituição e evolução da dívida, inviabilizando a propositura da ação monitória.

A esse respeito, o art. 700 do Código de Processo Civil dispões que “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo (...)”.

Da leitura do dispositivo, conclui-se que para a propositura da ação monitória
não se exige a apresentação de título executivo propriamente dito,
mas sim

de
prova escrita capaz de ensejar um juízo de verossimilhança acerca da existência do crédito pleiteado.

A Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que “o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

[...]

No caso dos autos, a parte autora instruiu a petição inicial com a proposta de admissão e de abertura de conta de depósito (id. 147901164), o termo de alteração de limite da conta relacionamento (id. 147901165), extrato da conta corrente (id. 147901166), faturas em atraso do cartão de crédito (id. 147901168), e as respectivas memórias de cálculo detalhadas dos débitos da conta corrente (id. 147901169) e do cartão de crédito (id. 147901170).

Tais documentos, em conjunto, demonstram a existência da relação jurídica entre as partes, a disponibilização de crédito e a utilização dos serviços, bem como a evolução do débito, preenchendo os requisitos da prova escrita sem eficácia executiva exigidos para a ação monitória.

A alegação de que o título seria “ilíquido” por demandar cálculos complexos também não se sustenta.

As memórias de cálculo apresentadas pela parte autora (ids. 147901169 e 147901170) são suficientemente detalhadas, indicando os valores originais, a correção monetária, os juros remuneratórios e moratórios, e a multa de inadimplência, permitindo a verificação dos valores cobrados de forma clara e precisa.

Nesse contexto, o pedido da parte embargante pela produção de prova pericial contábil revela-se desnecessário, pois os documentos já constantes nos autos se mostram aptos a demonstrar a evolução da dívida.

Dessa forma, diante da documentação idônea que instrui a petição inicial, bem como da possibilidade de verificação dos valores cobrados por simples cálculo aritmético,
REJEITO
as preliminares de inépcia da petição inicial e de carência de ação, assim como
REJEITO
o pedido de produção de prova pericial, por se mostrar desnecessária à elucidação da controvérsia.

[...]

IV. DO MÉRITO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS

[...]

b) DO EXCESSO DE EXECUÇÃO, DA ILEGALIDADE DAS TAXAS DE JUROS E DA CAPITALIZAÇÃO

[...]

Da leitura do dispositivo, conclui-se que para a alegação de excesso de execução ser conhecida nos embargos monitórios, exige-se que o réu declare de imediato o valor que entende correto e apresente demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Ausentes tais requisitos, a alegação deve ser desconsiderada, ainda que os embargos contenham outros fundamentos.

No caso, embora a embargante tenha indicado valor que entende devido (R$ 35.176,29), limitando-se ao “principal” da dívida relativa à conta corrente, verifica-se que os documentos juntados para embasar a alegação de excesso (ids. 151545318 e 151545319) são cópias dos mesmos extratos, faturas e planilhas apresentados pela parte autora, sem qualquer revisão crítica dos encargos ou critério próprio de recálculo que evidencie a existência de cobrança indevida.

Não há memória de cálculo que destaque, por exemplo, os encargos que teriam sido aplicados de forma ilegal ou abusiva, tampouco indicação clara dos valores que a embargante entende como indevidos.

Desse modo, a mera reprodução de documentos já acostados pela exequente, sem qualquer reconstrução autônoma da dívida, não atende ao disposto no § 2º do art. 702 do CPC. Aplicando-se o § 3º do mesmo artigo,
de modo que a alegação de excesso de execução não será conhecida
.

No que se refere à alegação de ilegalidade das taxas de juros, capitalização mensal e demais cláusulas contratuais, a ação monitória não possui natureza dúplice, tampouco comporta pedido contraposto, de modo que o réu que pretenda revisar cláusulas contratuais em caráter principal deve apresentar reconvenção (art. 702, § 6º, do CPC).

[...]

É certo que o réu pode, em embargos monitórios, discutir a exigibilidade do débito sob a ótica da legalidade dos encargos. No entanto, quando visa, em caráter principal, à revisão contratual para exclusão ou modificação de cláusulas, deve fazê-lo mediante instrumento adequado, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, não sendo possível o acolhimento da pretensão de revisão contratual sem reconvenção, as alegações de abusividade dos encargos, quando não dirigidas exclusivamente à defesa da exigibilidade do título,
não podem ser conhecidas no presente feito
.

V. DISPOSITIVO

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil:

a)
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos monitórios opostos por
I. CAVALCANTE DE QUEIROS – ME
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
; e

b)
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação monitória proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
em face de
I. CAVALCANTE DE QUEIROS – ME
, para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 88.778,17 (oitenta e oito mil, setecentos e setenta e oito reais e dezessete centavos)
,
que deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação.

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. [...]
”
(Id. 313174872).

Pois bem. Inicialmente, verifico que conforme ressai do presente recurso, a apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, e por isso optou pelo não recolhimento do preparo recursal, conforme atestado na certidão de Id. 314088874.

No mesmo trilhar, em sede de preliminar de contrarrazões, a cooperativa apelada sustenta que o recurso de apelação não deve ser conhecido por suposta
deserção
.

Analisando conjuntamente esses dois pleitos iniciais, vislumbro que a apelante não apresentou qualquer documento hábil a comprovar sua real situação financeira, como balanços patrimoniais, demonstrações de resultados ou declarações de imposto de renda que atestassem a alegada insuficiência de recursos.

A simples declaração de hipossuficiência firmada por representante legal de pessoa jurídica não se revela suficiente para a concessão da benesse, sobretudo tratando-se de microempresa que, em regra, atua com fins lucrativos e com autonomia contábil mínima.

Portanto,
indefiro
o pedido de gratuidade de justiça.

Contudo, o caso dos autos não admite a deserção, isso porque trata-se de vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal.

E muito embora o preparo, de fato, não tenha sido recolhido no ato da interposição do recurso, verifica-se que não houve intimação da apelante para sanar a irregularidade, em sede recursal, haja vista que a questão atinente ao benefício da justiça gratuita foi resolvida em sentença, tendo o pedido relativo à assistência judiciária integrado o corpo do recurso de apelação, juntamente com as outras questões a serem analisadas.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de deserção, autorizando, todavia, o recolhimento do preparo recursal ao final, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa.

Nesse mesmo sentido já decidi:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL –
PRELIMINAR DE DESERÇÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO
– MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ENGAVETAMENTO ENTRE TRÊS CAMINHÕES – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES – INDISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO COMPROVADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – LIDE PRINCIPAL PROPORCIONALMENTE DISTRIBUIDOS – LIDE SECUNDÁRIA (RECONVENÇÃO) – HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DOS RECONVINDOS PRO RATA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão.

Em acidentes do tipo 'engavetamento', a culpa recai sobre o condutor que não mantém distância segura, podendo haver responsabilidade concorrente caso o impacto ocorra devido à proximidade insuficiente entre os veículos envolvidos.

A paralisação do veículo da parte autora foi demonstrada por documentos contábeis e laudos mecânicos, justificando a indenização por lucros cessantes, descontando-se 40% dos custos operacionais.

Honorários proporcionalmente distribuídos na lide principal, em virtude do decaimento parcial dos pedidos da inicial.

Em casos de improcedência da reconvenção, é devido o arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte reconvinda, pro rata, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, considerando-se o princípio da causalidade e a necessidade de remunerar o trabalho desenvolvido na defesa da demanda reconvencional.”
(N.U 0016703-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 16/02/2025, Publicado no DJE 16/02/2025) (Destaquei)

Ainda em sede de preliminar, arguida pela recorrente, esta sustenta a
inépcia da petição inicial
da ação monitória, aduzindo ausência de prova escrita hábil a embasar a pretensão, invocando o artigo 700 do Código de Processo Civil.

Contudo, não assiste razão à recorrente.

Conforme se depreende dos autos, a ação monitória foi instruída com o contrato de abertura de conta (Id. 313174420) e adesão a produtos e serviços bancários (Id. 313174421), acompanhado do extrato da conta corrente (Id. 313174422) e das faturas do cartão de crédito inadimplidas (Id. 313174423), além da memória de cálculo (Id. 313174424) e memória de cálculo cartão (Id. 313174425).

A documentação acostada possibilita a identificação da origem da dívida, a utilização do limite concedido e a evolução do débito.

Nos termos do artigo 700, caput, do Código de Processo Civil:

“
Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I
- o pagamento de quantia em dinheiro;

II
- a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III
- o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

O juízo de primeiro grau enfrentou detidamente a questão ao afirmar, com razão, que não se exige título líquido e certo na ação monitória, mas apenas prova escrita da dívida.

As alegações genéricas da apelante não infirmam o conteúdo dos documentos apresentados nem demonstram inconsistências capazes de invalidar o valor cobrado. Portanto, os documentos que instruem a exordial preenchem os requisitos legais, conforme já asseverado pelo juízo de origem, não havendo falar em inépcia.

Além disso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 247) reconhece como documento hábil à propositura de ação monitória o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo do débito:

“
SÚMULA 247
- O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

Sobre o tema, colaciono precedente desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS REMUNERATÓRIOS. DOCUMENTOS HÁBEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por devedor em ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, visando desconstituir sentença que reconheceu título executivo judicial no valor de R$ 27.749,92, originado de contrato de abertura de conta – pessoa física, com base em documentos bancários. A sentença indeferiu o pedido de justiça gratuita e julgou procedente a pretensão inicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a negativa de produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa;

(ii) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça;

(iii) se há abusividade na cobrança de juros remuneratórios e na capitalização mensal de juros;

(iv) se os documentos apresentados pela instituição financeira são aptos a embasar a ação monitória.

III. Razões de decidir

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o feito comportava julgamento antecipado, com base em provas exclusivamente documentais (art. 355, I, do CPC).

O pedido de gratuidade de justiça foi corretamente indeferido, por ausência de comprovação robusta da alegada hipossuficiência, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada do STJ.

A cobrança de juros remuneratórios acima de 12% a.a. não é abusiva por si só, sendo lícita sua estipulação, salvo demonstração cabal de desequilíbrio contratual, o que não ocorreu nos autos (REsp 1.061.530/RS – STJ).

A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários posteriores à MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, como no caso concreto (Súmula 539/STJ).

Os documentos apresentados – contrato de abertura de conta, extratos e demonstrativos de débito – são hábeis a fundamentar a ação monitória, dispensando a exigência de contrato formal assinado (art. 700 do CPC; Súmula 247/STJ).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:“1. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser dirimida com base em prova documental.

2. A concessão do benefício da justiça gratuita exige demonstração concreta da insuficiência de recursos.

3. É válida a pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% a.a., desde que não demonstrada abusividade.

4. A capitalização mensal de juros é permitida, desde que expressamente prevista no contrato.

5. Demonstrativos bancários são aptos a instruir ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.
”
(N.U 1000680-97.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025) (Destaquei)

Não há nos autos qualquer elemento que infirme a veracidade ou validade da planilha apresentada, tampouco houve demonstração de erro material ou inexatidão nos valores cobrados.

Não havendo também o que se falar em ilegitimidade do título juridicamente constituído, por ausência de liquidez e exigibilidade.

Cumprindo salientar que a pretensa “complexidade” ou a necessidade de “verificação técnica” alegada pela recorrente não desnatura a liquidez do título, desde que os valores estejam acompanhados de planilha clara e discriminada, o que efetivamente ocorreu.

Demais disso, o valor de R$88.778,17 (oitenta e oito mil, setecentos e setenta e oito reais e dezessete centavos), que embasa a pretensão inicial, decorre da soma dos valores apurados em conta corrente e faturas inadimplidas do cartão empresarial, ambos devidamente demonstrados com suporte documental idôneo.

Desse modo, é incorreta a assertiva de que a quantia exigida seria resultado de operação financeira obscura ou arbitrária.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida pela recorrente.

Passo à análise do mérito recursal.

A insurgência recursal da apelante funda-se, dentre outros pontos, na alegação de abusividade dos encargos pactuados, especificamente no que tange à prática da
capitalização de juros
. Todavia, sob a ótica jurídica contemporânea e diante da sedimentação jurisprudencial firmada pelas Cortes Superiores, não subsiste mais espaço para controvérsia quanto à legalidade da capitalização.

A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº. 1963-17/2000, hoje em vigor como MP nº. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que há pactuação expressa da capitalização de juros nos casos em que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS –
CARTÃO DE CRÉDITO
– REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2º DO ART.700 DO CPC/15 – CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O contrato de abertura de conta de depósito e adesão a cartão de crédito, acompanhado das faturas e da planilha do cálculo de evolução do débito desde a sua origem é prova documental insuficiente para o ajuizamento da ação monitória

2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

3 - Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).

4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo.

5 - “[...] Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ. REsp nº 1.251.331/RS – Tema 621)

6 -Legítima a cobrança dos valores relativos à anuidade do cartão de crédito no período de 13/02/2023 a 13/07/2023, porquanto restou inconteste o desbloqueio deste pela embargante, bem como sua utilização para compras.

7 – Recurso desprovido.”
(N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024) (Destaquei)

Além do mais, deve-se levar em conta que os juros capitalizados são inerentes ao contrato de cartão de crédito, uma vez que a ausência de quitação do valor total da fatura enseja novo financiamento.

Assim, os juros podem incidir no novo período sobre o principal e os encargos do mês anterior, como forma de se remunerar o novo financiamento do débito que remanesce.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– PRELIMINAR – DIALETICIDADE – AFASTADA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS INCIDENTES NO CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE
– ALEGAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM DEMAIS ENCARGOS DA MORA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação monitória, nos termos do art. 1.102-A, do Código de Processo Civil, é adequada para quem tenha prova escrita, desprovida de eficácia executiva, de direito de crédito que tenha por objeto o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

2. É da própria natureza das modalidades de crédito rotativo a ocorrência de capitalização mensal de juros, já que sobre o saldo devedor incidem juros contados no período, que a ele incorporados formam base de cálculo para nova incidência de juros no período seguinte, representando a pactuação sobre capitalização mensal de juros.

3. Ademais, a possibilidade de pagamento de apenas parte do saldo devedor, com refinanciamento do valor remanescente, e utilização do mesmo limite disponibilizado pela instituição financeira, dão os contornos das operações de crédito rotativo, que encerram a contagem de juros sobre juros.

4. Nos termos da jurisprudência pacífica do colendo STJ, será válida a cláusula que estipula a comissão de permanência para o período de inadimplência, desde que calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e não ultrapasse “a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC” (REsp 1058114/RS e Súmula 472 do STJ).

5. Todavia, no caso dos autos, não houve cobrança da comissão de permanência, tão somente de multa de 2% (dois por cento) e de juros de mora de 1% (um por cento), consoante se verifica das faturas acostadas ao caderno processual eletrônico.”
(N.U 1011898-98.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (Destaquei)

Assim, a Súmula 382 do STJ é categórica ao dispor que:

“
Súmula 382 -
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

A abusividade, para ser reconhecida, exige a demonstração cabal de que a taxa contratada discrepou, de forma substancial, da média de mercado para operações da mesma natureza, no período da contratação, ou que houve onerosidade excessiva manifesta.

No caso em tela, a Apelante não trouxe aos autos qualquer prova ou cálculo que demonstrasse, de forma inequívoca, a discrepância substancial em relação à taxa média de mercado ou a excessiva onerosidade, ao revés, quando da interposição dos embargos monitórios se limitou a trazer aos autos os mesmos documentos que instruíram a inicial da Cooperativa apelada, sem qualquer revisão crítica dos encargos ou critério próprio de recálculo que evidencie a existência de cobrança indevida.

A mera alegação genérica de abusividade, sem respaldo em dados concretos, não é suficiente para infirmar a presunção de legalidade das taxas livremente pactuadas.

Desse modo, não há elementos nos autos que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário para revisar a taxa de juros remuneratórios, ante a ausência de comprovação da abusividade alegada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REJEITADAS MÉRITO – TEORIA DA IMPREVISÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE IMPOSSIBILITOU O ADIMPLEMENTO CONTRATUAL – FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS – PACTA SUNT SERVANDA – TESE DEFENSIVA DE CARÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA O PROCESSAMENTO DA MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – REQUISITOS DA MONITÓRIA PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O AJUIZAMENTO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pessoa assistida pela Defensoria Pública, a situação de hipossuficiência deve ser presumida, visto que, neste caso, aquele órgão atua na defesa apenas dos necessitados, exercendo triagem socioeconômica com seus assistidos, como no caso do apelado.

Nos termos do artigo 204, § 1º, do Código Civil, “A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros”.

A citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados.

Frustrada a localização da parte para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível ou extraordinário. A gênese da força obrigatória dos contratos estando intacta no caso concreto, deve prevalecer o princípio clássico da teoria dos contratos ‘pacta sunt servanda’, ou seja, pactos devem ser respeitados.

A Cédula de Crédito Bancário apta a ensejar o ajuizamento da ação monitória, basta que a inicial venha instruída com a cópia do contrato e do demonstrativo do débito, ajustando-se ao conceito de prova escrita sem eficácia de título executivo.

Logo, restam evidenciados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, visto que os documentos juntados estão formalmente em ordem, o valor da dívida em quantia certa que foi estabelecido expressamente pelas partes, e há previsão de pagamento em data anterior ao ajuizamento da execução.

No que concerne aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento – justificando sua redução quando evidenciado o abuso, o que não foi verificado no caso dos autos.
”
(N.U 1006034-80.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025) (Destaquei)

Ademais, conforme previsto no art. 702, §§ 2º e 3º do CPC, o réu que alegar excesso no pleito autoral, deve apresentar, de imediato, o valor que entende devido, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Vejamos:

“§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.”

Inclusive, em caso análogo, decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– PROCEDÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CAPITAL DE GIRO PRÉ-APROVADO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO – DESCABIMENTO – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO NA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO – ENCARGOS CONTRATUAIS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de prova pericial, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

2. Se a ação monitória foi instruída com Ficha Matrícula e Proposta de Admissão e de Abertura de Conta - Pessoa Jurídica, devidamente assinada, Extrato de Liberação em favor dos devedores e Memória de Cálculo com demonstração da evolução da dívida e discriminação clara dos encargos aplicados, restam atendidos aos requisitos do art. 700, § 2º, I, do CPC/15.

3. Ao alegar excesso na execução, cabe ao devedor apontar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado da dívida, sob pena de rejeição da alegação, conforme dispõe o art. 702, §§ 2º e 3º do CPC/15.

4. Não demonstrada a existência de encargos abusivos no período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora.

5. Recurso desprovido.”
(N.U 1000853-24.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025) (Destaquei)

No caso em exame, a apelante limitou-se a reproduzir os mesmos documentos apresentados pela instituição financeira, sem elaborar qualquer recálculo autônomo, tampouco indicar quais cláusulas contratuais teriam sido abusivas, em que montante, ou sob qual fundamento técnico.

Por todo o exposto, verifica-se que as razões recursais apresentadas pela apelante não são suficientes para modificar o entendimento proferido em primeira instância.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

No mais, determina-se o recolhimento das custas de preparo recursal pela apelante
I. CAVALCANTE DE QUEIRÓS
, sob pena de inscrição em dívida ativa, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026